Tribunal: TJES
Processo: 0016800-37.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016800-37.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
DÉBITO DE TERCEIRO
–
NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, a concessionária se recusou a restabelecer a energia do imóvel da apelada, por existência de débitos relativos à conta de energia não pagos pela empresa que era sua inquilina, a qual efetivamente à época utilizou o serviço.

2.
O art. 346 da Resolução 1000/2021 da ANEEL prevê que a distribuidora de energia elétrica não pode condicionar a prestação de serviços, como religação, ao pagamento de débitos de terceiros ou não autorizados ou à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. Todavia esta regra não se aplica se houver comprovação de que i) a pessoa jurídica adquiriu um fundo de comércio ou estabelecimento comercial e ii) houve continuidade na exploração da mesma atividade econômica, ainda que sob nova razão social ou firma, requisitos não demonstrados no caso.

3.
A responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não
propter rem
, mas sim ao consumidor que utilizou o serviço. Precedentes STJ e TJES.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença de id. 11274000, que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,
julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 11274002), a recorrente sustentou, em síntese, que: i) as alegações da apelada não foram comprovadas; ii) a apelada continuou explorando a atividade econômica praticada pela locatária do seu imóvel; iii) atuou em exercício regular do direito ao suspender a energia; iv) não há que se falar em declaração de inexistência de débitos.

Contrarrazões em id. 11274005 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0016800-37.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença de id. 11274000, que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,
julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 11274002), a recorrente sustentou, em síntese, que: i) as alegações da apelada não foram comprovadas; ii) a apelada continuou explorando a atividade econômica praticada pela locatária do seu imóvel; iii) atuou em exercício regular do direito ao suspender a energia; iv) não há que se falar em declaração de inexistência de débitos.

Contrarrazões em id. 11274005 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, necessário realizar um breve resumo dos fatos subjacentes à presente demanda.

Narra a autora
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, em sua inicial, que é consumidora de energia elétrica da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, no endereço localizado na Rodovia Br 101 norte, Contorno, Km 283 Sul, Porto Engenho, Cariacica/ES, Cep: 29.157-100, onde mantém três instalações de fornecimento de energia de grande porte, de n° 0001028165, 0001182580 e 0009502074.

Relata que firmou contrato de locação do mencionado imóvel com a empresa Ghisolfi Logística e Transporte Ltda, na data de 01/04/2014, tendo esta última, na condição de locatária, permanecido no imóvel até o mês de agosto de 2020, o que fazia dela responsável pelas faturas de energia, que estavam registrada em nome da empresa RG Administração e Participação de Bem Ltda.

Entretanto, a autora informa que, ao retornar à posse do imóvel em 20 de agosto de 2020, solicitou à ré a religação do fornecimento de energia elétrica, com a alteração da titularidade das faturas para o seu nome. Contudo, seu pedido foi negado, tendo a ré se recusado a restabelecer o fornecimento de energia elétrica em razão de existência de débito.

Diante desta situação, acionou a via judicial, por entender que a responsabilidade dos débitos quanto a instalação nº 9502074 é da empresa RG Administração e Participação de Bem Ltda, que mantinha locação comercial do imóvel.

Assim, pleiteou a religação da energia, mantendo o fornecimento de energia elétrica no imóvel, a condenação da requerida na obrigação de se abster de cortar o fornecimento de energia no imóvel do autor e, por fim, a condenação por danos morais.

Após regular transcurso processual, sobreveio a r. sentença de procedência, acolhendo, preliminarmente, a inépcia da inicial no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, mas, no mérito, determinou à requerida que não suspenda o fornecimento de energia elétrica referente às instalações 0001028165, 0001182580, 0009502074,

sob o fundamento de que as dívidas anteriores não possuem qualquer relação com a autora.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso.

Alega que foi legítima a recusa, conforme art. 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL
1
e arts. 138, 139 e 346 §1º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, posto que teria havido sucessão comercial e/ou continuação da exploração da mesma atividade econômica. Nessa linha, vejamos o mencionado art. 346:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade,
religação
, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais,
a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

I -
ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros;

II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou

III -
à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações.

§ 1º
O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir:

I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável;
e

II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações.

Basicamente, a referida resolução prevê que a distribuidora de energia elétrica não pode condicionar a prestação de serviços como conexão nova, alteração de titularidade e religação ao pagamento de débitos de terceiros ou não autorizados ou à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações.

Contudo, essa regra não se aplica se houver comprovação de que i) uma pessoa jurídica adquiriu um fundo de comércio ou estabelecimento comercial e ii) que houve continuidade na exploração da mesma atividade econômica, ainda que sob nova razão social ou firma. Salienta-se que ambas as condições devem ser preenchidas para que tal exigência seja válida.

No presente caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para legitimar a conduta da apelante, sobretudo porque, não há prova de aquisição de fundo de comércio e as atividades de ambas as empresas coincidem apenas parcialmente.

Demais disso, acerca da matéria veiculada nos autos, “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita”
(AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Nesse sentido:

[...] 5.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Em consonância com o mencionado entendimento de que a natureza da obrigação é pessoal, assim posiciona-se esta Corte de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. TITULARIDADE DO INQUILINO ANTERIOR. NATUREZA PESSOAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou que [...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor [...] (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019). 2. Conforme informado pela parte autora, ao encerrar o contrato de locação com a sua antiga inquilina, esta não promoveu a quitação integral das faturas de consumo, tendo a requerida/apelante condicionado o restabelecimento dos serviços de energia elétrica solicitados pela nova inquilina, mediante a regularização daquele débito. 3.
Neste sentido, é cediço que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como o de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, somente podendo ser imputado àquele que efetivamente se utilizou do serviço. 4. Assim, considerando não ser o apelado o responsável pelo débito em comento, restou comprovado que a condição estabelecida pela apelante para o restabelecimento da energia elétrica (pagamento dos débitos pretéritos de titularidade da inquilina anterior) foi indevida,
não merecendo reforma a sentença vergastada no que se refere à condenação da apelante ao restabelecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais. 5. No que se refere à indenização por danos morais, não merece amparo a irresignação da Apelante para o seu afastamento ou eventual redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Apelada. Isso porque, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido. Logo, deve ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial. 6. Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, levando em consideração as angústias e adversidades suportadas pela apelada, em razão do não fornecimento do aludido serviço de energia elétrica, bem como as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5000390-07.2020.8.08.0026; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Vania Massad Campos; Julgado em: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS DE EX-LOCATÁRIO – SERVIÇO DE NATUREZA PESSOAL – CONDICIONAR FORNECIMENTO DE ENERGIA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DE TERCEIROS – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando que a concessionária se negava a ligar a energia em seu imóvel, sob a justificativa da existência de débitos anteriores por parte do antigo inquilino. 2. Há muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para a religação da energia elétrica é uma prática abusiva, sendo os débitos relativos aos serviços essenciais, tal como a anergia elétrica, de natureza pessoal.
[...] (TJES; Apelação Cível 5000002-07.2021.8.08.0047; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; Julgado em: 31/07/2024).

Deste modo, ao contrário do que alega a apelante acerca da ausência de prova de que o contrato findou-se em agosto de 2020, fato é que, mesmo que não haja aditivos contratuais ou termo de rescisão, é possível presumir que o contrato passou a ser de prazo indeterminado, diante do que estabelece a cláusula 3.3 do contrato (fl. 36).

Por esta razão, uma vez que a empresa apelada não era a responsável pelo débito, conclui-se que a condição estabelecida pela apelante para o restabelecimento da energia elétrica foi indevida.

Por fim, em que pese a apelante alegue não ser o caso de declaração de inexistência de débitos, fato é que este pleito sequer foi formulado pelo apelado, pelo que a tese não merece acolhida.

Pelo exposto,
CONHEÇ
O

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
P
ROVIMENTO
.

É como voto.

1
Resolução 414/2010. Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço. Parágrafo único. (Revogado pela Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 03.04.2012) “§ 1o A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora. § 2o O prazo máximo de cobrança de faturas em atraso é de 60 (sessenta) meses.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.